Tribunal: TJDFT
Processo: 0726524-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva.
2. Dispõe o artigo 847 do Código de Processo Civil que o executado pode, no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não traga prejuízo ao exequente.
3. O princípio da menor onerosidade não pode ser utilizado de modo irrestrito, afastando a produção de resultados satisfativos e tempestivos ao exequente.
4. Na hipótese, não houve manifestação no prazo legal sobre eventual substituição do bem objeto da constrição e o credor não anuiu com o pedido intempestivo de substituição.
5. Recurso conhecido e não provido.